Tribunal: STF
Processo: HC 267451
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto. Atipicidade da conduta. Princípio da insignificância. Não incidência. Reprovabilidade da conduta. Agente contumaz na prática delitiva. Multirreincidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Tavares dos Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.043.949/MG (evento 2, fls. 1-7).

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial para receber a denúncia oferecida em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de furto, tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal (evento 4, fls. 23-33). 

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que, na espécie, ocorreu a subtração de “duas barras de ferro (no valor de R$ 46,00), não havendo repercussão significativa no patrimônio da vítima, já que, momentos após o flagrante, os bens foram a ela restituídos”. Alega que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência/reiteração delitiva e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Requer a absolvição do paciente por atipicidade da conduta.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 1-2):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância em hipóteses de habitualidade delitiva. 
2. O agravante foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau rejeitado a denúncia com fundamento no princípio da insignificância. 
3. Em sede recursal, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, determinando o recebimento da denúncia e afastando a aplicação do princípio da insignificância, em razão da reincidência do agravante e da necessidade de apuração judicializada dos fatos. 
4. A defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 1º e 155, caput, do Código Penal, sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da reincidência, considerando o ínfimo valor da res furtiva e a restituição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o princípio da insignificância à conduta do agravante, reincidente em crimes patrimoniais, considerando o ínfimo valor da res furtiva e a restituição do bem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
7. A reincidência específica do agravante em delitos patrimoniais, somada à prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e à existência de outras ações penais em curso, evidencia elevada reprovabilidade da conduta e afasta a incidência do princípio da insignificância. 
8. A restituição imediata do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, pois o furto tentado não pode ser considerado atípico apenas pela ausência de prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima. 
9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva e furto praticado em sua forma qualificada. 	
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Na espécie, o Tribunal de Justiça local, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito ministerial para receber a denúncia oferecida em desfavor do paciente,  não acolheu a atipicidade da conduta, tendo em vista que  (evento 4, fls. 28-30):

“(...).
Desde logo, observo que a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não estando presentes, por outro lado, as hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Codex, sendo o Ministério Público parte legítima à propositura desta ação, estando observados, ainda, os demais pressupostos processuais e condições da ação. Ademais, os dados probantes coligidos no inquérito policial fornecem justa causa para a propositura da ação penal em desfavor do recorrido Paulo Henrique Tavares dos Reis. 
Assim, a discussão central trazida ao exame recursal reside na aplicabilidade ou não do princípio da insignificância no caso sub judice, pois o Juízo a quo rejeitou a denúncia por entender materialmente atípica a conduta do denunciado. 	Entendo de forma diversa, data venia. 
Não há que se falar, no presente caso, em atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. Isso porque a aplicação do aludido princípio depende de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Quanto ao aspecto, veja-se julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello:
(...).
Nesse contexto, entendo que a conduta supostamente praticada pelo denunciado, indivíduo reincidente à época dos fatos (ostentando condenações definitivas pela prática dos crimes de estupro, furto qualificado e lesão corporal), conforme Certidão de Antecedentes Criminais acostada na ordem n.º 03, não recomenda a aplicação do referido princípio, porque definitivamente não contribuiria para a sua ressocialização, eis que, nessa circunstância, apenas o instigaria ao cometimento de novos delitos, sob o manto da impunidade. 
Assim, embora adepto, em casos singulares que preenchem os requisitos acima referidos, do princípio que exclui a tipicidade da conduta, ante a ausência de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado pela norma, neste caso específico, em face da necessidade de sua reprovação, tenho que a aplicação da sanção penal é medida mais adequada. 
Lado outro, insta destacar que a restituição do bem supostamente furtado não interfere na tipicidade da conduta, mas pode ser sopesado na avaliação de eventual dosimetria da pena. 
Ante o exposto, sob qualquer prisma, entendo que a denúncia deve ser recebida, para a devida apuração judicializada dos fatos imputados ao recorrido.” (destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão anterior, ao seguinte fundamento  (evento 2, fls. 4-5):

“A decisão do Tribunal de Origem está de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte de que a aplicação do princípio da insignificância demanda a presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Este STJ vem decidindo que ’O fato de o delito não haver se consumado, não havendo prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima, não é suficiente para se reconhecer a atipicidade material da conduta, pois este entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal.’(AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022. ). 
E por fim, o recorrente é multirreincidente, inclusive ostentando condenação específica pelo crime de furto, além de crimes violentos, como estupro, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a habitualidade delitiva um obstáculo à aplicação do referido princípio.” (destaquei).

Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”

Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “indivíduo reincidente à época dos fatos (ostentando condenações definitivas pela prática dos crimes de estupro, furto qualificado e lesão corporal), conforme Certidão de Antecedentes Criminais acostada na ordem n.º 03”, não tem lugar o princípio da insignificância. 

Ressalto que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte “Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.3.2023); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023);  “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)” (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão” (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente